Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703264-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURELY DE SOUZA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se LAURELY DE SOUZA SANTOS (apelante/requerente) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, em especial sobre o requerimento de revogação da gratuidade de justiça por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (apelado/requerido) – ID 49043588. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora